Tribunal: STF
Processo: Rcl 91950
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Luciane Uliana Moraes contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), nos autos do Processo nº 1028125-78.2024.8.26.0564, mediante a qual se teria desrespeitado a eficácia do que decidido nos Temas nºs 612 e 916 da Repercussão Geral, ante a aplicação teratológica do Tema nº 1.359 da RG no caso concreto. 
Luciane Uliana Moraes narra que ajuizou ação de cobrança em face do Estado de São Paulo, pleiteando o reconhecimento de seu direito ao recebimento de FGTS, “sob o fundamento de que a contratação temporária mantida no âmbito do magistério público estadual teria se dado em desconformidade com os parâmetros constitucionais previstos no art. 37, II e IX, da Constituição Federal” (e-doc. 1, p. 3).
Em síntese, defende que a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral, com fundamento no Tema nº 1.359, teria desrespeitado a autoridade do STF, pois a controvérsia do caso concreto foi decidida pelo STF nos Temas nºs 612 e 916 da RG. 
No ponto, pondera que, por meio da reclamação

“não busca rediscutir amplamente o mérito da causa originária, mas impugnar, de forma específica, o desacerto do juízo de aderência realizado pelo órgão reclamado, que aplicou precedente de repercussão geral estranho à controvérsia constitucional efetivamente posta em debate, inviabilizando, com isso, o regular processamento do recurso extraordinário.”
Assevera que a aplicação do Tema nº 1.359 da RG ao caso concreto foi teratológica, uma vez que seu conteúdo  

“não corresponde [...] ao objeto jurídico da controvérsia deduzida pela reclamante. O que se afirmou no recurso extraordinário não foi a existência de direito estatutário a verba funcional, gratificação, adicional ou vantagem remuneratória típica do regime jurídico-administrativo. A insurgência foi construída sobre premissa diversa: a de que a contratação temporária teria sido mantida em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição” (e-doc. 1, p. 5)

A parte reclamante requer 

“b) o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 59, LXXIV, da Constituição Federal e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil; 
c) a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos do acórdão reclamado, proferido pela 22 Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bem como da decisão de inadmissão do recurso extraordinário por ele mantida, sustando-se os efeitos processuais daí decorrentes até o julgamento final da presente reclamação;
f) ao final, seja a presente reclamação julgada procedente, para cassação do acórdão reclamado, proferido pela 22 Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por indevida aplicação do Tema 1.359 da repercussão geral a controvérsia cuja moldura constitucional se vincula, em tese, aos Temas 612 e 916 do Supremo Tribunal Federal;” (e-doc. 1, p. 3)

É o relatório. Decido. 
Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita (e-doc. 4).
Compulsados os autos, observo que, contra a sentença de parcial procedência do pedido formulado no Processo nº 1028125-78.2024.8.26.0564 (eDoc. 2, pp. 104 a 116), houve interposição de recurso inominado por ambas as partes, tendo o Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo reformado o entendimento para julgar improcedente o pedido (eDoc. 2, pp. 153 a  156). 
No que importa para a solução da presente reclamação, transcrevo a fundamentação do acórdão:

“A parte autora trouxe aos autos demonstrativos de pagamento referente ao período de setembro/2021 a julho/2024 (fls. 21/62), não extrapolando, portanto, o prazo de 3 (três) anos, nos termos da legislação acima mencionada. Não havendo qualquer irregularidade na forma de contratação da parte autora, descabe o pagamento de FGTS, que somente é devido aos trabalhadores contratados pelo regime da CLT. Consta, ainda, dos holerites, o regular pagamento do terço constitucional de férias, de modo que, também neste ponto, o pedido é improcedente.”

Interposto recurso extraordinário contra essa decisão, negou-se seguimento extraordinário pela sistemática da repercussão geral, com fundamento no Tema nº 1.359, cuja tese transcrevo:

“São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos.”

Em sede de agravo interno, a autoridade reclamada desproveu o recurso interposto e manteve a decisão denegatória do recurso extraordinário. Vide ementa: 

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.359 DO STF. Acórdão que negou provimento ao recurso da parte autora e manteve a improcedência do pedido acerca do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Ausência de repercussão geral. Matéria infraconstitucional. Agravo desprovido.” (e-doc. 2, p. 204)

Entendo que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) atuou nos limites de sua competência, não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada violação aos paradigmas indicados ou por teratologia quanto à aplicação do Tema nº 1.359 da RG na análise do recurso extraordinário, mormente porquanto a solução do caso concreto, de fato, demanda a análise da legislação infraconstitucional e o revolvimento de fatos e provas, finalidade  incompatível com a via reclamatória, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.
”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Assim, não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente